Tribunal: TJES
Processo: 5000756-72.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-72.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GETULIO SANT ANA FILHO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000756-72.2026.8.08.0014.

RECTE.: GETULIO SANT ANA FILHO.

RECDO.: CLARO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19697055) interposto pela parte autora, com pedido de deferimento da gratuidade de justiça. A parte ré apresentou contrarrazões no ID 19049114.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19697055), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira, aliada à existência de fortes indícios da baixa renda, é suficiente para o deferimento do benefício, motivo que acolho o pedido formulado pela recorrente e afasto a impugnação formulada pela ré.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE SERVIÇOS. AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INEXIGÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO CONCRETO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GETULIO SANT ANA FILHO em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, julgando improcedente, contudo, o pedido de fixação de indenização por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, o autor, pessoa idosa, narra que após o cancelamento de plano de telefonia e internet junto à CLARO S.A., passou a sofrer cobranças indevidas e ameaças de negativação. Aduz que, mesmo após resposta da ré ao PROCON reconhecendo a inexistência de débitos substanciais (apenas R$ 8,59 pendentes), as cobranças no valor de R$ 280,91 e R$ 181,58 persistiram.

Irresignada, a parte autora requer a reforma da sentença para fixação de indenização por danos morais. A ré, por seu turno, sustenta a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise: se a persistência de cobranças indevidas após o cancelamento do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Dano moral e desvio produtivo: embora respeitável o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, impõe-se a reforma da sentença neste particular. A conduta da ré excede o mero aborrecimento. O autor, idoso, foi compelido a buscar o PROCON e o Judiciário para sanar cobranças de débitos que a própria operadora já admitira serem inexistentes (Id. 19696226, pág. 3 e 4 e 19697044, pág. 4). Reconhece-se a existência de dano moral indenizável não apenas em razão do indevido dispêndio de tempo útil do consumidor na tentativa de solucionar falha imputável exclusivamente à fornecedora, à luz da teoria do desvio produtivo, mas também pela violação aos direitos da personalidade, evidenciada pela angústia, insegurança e abalo psíquico decorrentes da reiterada ameaça de negativação indevida por dívida inexigível.

Do quantum Indenizatório:

o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável fixar a indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC), mantendo a sentença irretocável nos demais termos.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)